Tribunal: TJES
Processo: 5005243-98.2025.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005243-98.2025.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTAIR RAMALHETE LOIOLA
RECORRIDO: BRENO GALIZZI VIEIRA VIOTTI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005243-98.2025.8.08.0021
RECORRENTE:
VALTAIR RAMALHETE LOIOLA
RECORRIDO:
BRENO GALIZZI VIEIRA VIOTTI E ROSANA ARAUJO VIOTTI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. COLISÃO LATERAL. CULPA DA CONDUTORA DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. PAGAMENTO INDEVIDO PARA ACIONAMENTO DE SEGURO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Conforme se extrai da sentença, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.500,00, afastando, contudo, os pedidos de lucros cessantes e danos morais, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

No caso concreto, a controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se à verificação da existência de elementos probatórios aptos a ensejar a reforma da sentença, especialmente quanto ao reconhecimento de lucros cessantes e danos morais, bem como eventual reavaliação do conjunto fático-probatório produzido nos autos.

A dinâmica do acidente restou suficientemente demonstrada por meio dos documentos constantes dos autos, notadamente boletim de ocorrência e demais elementos probatórios, os quais indicam que a condutora do veículo pertencente aos recorridos invadiu a faixa de rolamento do autor, ocasionando a colisão lateral, circunstância que caracteriza conduta imprudente e configura ato ilícito.

Estão presentes, portanto, os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, consistentes no ato ilícito, dano e nexo causal, impondo-se o dever de indenizar, sendo igualmente correta a responsabilização solidária do proprietário do veículo envolvido no sinistro.

No que se refere ao dano material, consistente no pagamento de R$1.500,00 para acionamento do seguro, verifica-se que o autor comprovou o desembolso, bem como a ausência de justificativa plausível para a exigência do referido valor, razão pela qual correta a condenação imposta na sentença.

Quanto ao pedido de lucros cessantes, a sentença deve ser mantida. Embora o recorrente alegue prejuízo decorrente da impossibilidade de utilização do veículo por determinado período, os elementos constantes dos autos não demonstram, de forma inequívoca, a efetiva perda de rendimentos.

Ao contrário, os próprios documentos juntados evidenciam a continuidade de movimentações financeiras no período alegado, revelando a ausência de prova concreta do prejuízo efetivo, o que inviabiliza a condenação a título de lucros cessantes, nos termos da orientação consolidada de que tal verba exige demonstração segura da perda patrimonial.

No tocante aos danos morais, igualmente não merece reparo a sentença. Os fatos narrados, embora indesejáveis, não extrapolam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não havendo demonstração de violação a direitos da personalidade apta a ensejar compensação extrapatrimonial.

O simples envolvimento em acidente de trânsito, ainda que acompanhado de transtornos e dissabores, não configura, por si só, dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais, o que não se verifica no caso em análise.

Dessa forma, a sentença recorrida analisou de maneira adequada o conjunto probatório, aplicando corretamente o direito à espécie, não havendo motivos para sua reforma, devendo ser integralmente mantida.

Por fim, não se verifica a existência de nulidades processuais ou preliminares aptas a ensejar a anulação do feito, tampouco fundamentos que justifiquem a modificação do julgado dentro dos limites da devolutividade recursal.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)